Tribunal: TJBA
Processo: 0575726-12.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0575726-12.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Cristiane Simões Passos

Advogado(s)
:
JULIANA MARIA CELESTE MIRANDA DE CASTRO

APELADO: Bradesco Saúde S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PLANO DE SAÚDE. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. SENTENÇA REFORMADA PELO COLEGIADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS, PARA FINS DE COBERTURA DA TERAPÊUTICA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1067. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO MODIFICADO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA.

Trata-se de juízo de retratação determinado pelo 2.º Vice- Presidente por força do julgamento do Recurso Especial n.º 1822420/SP (tema 1067), no qual se firmou a seguinte tese: “Salvo disposição contratual expressa, os planos de saúde não são obrigados a custear o tratamento médico de fertilização in vitro.”

Por outro lado, a apelação dirigida contra sentença que julgou improcedente ação cominatória visando à cobertura de tratamento de fertilização in vitro, reformada pelo colegiado por unanimidade de votos, para fins de cobertura da terapêutica prescrita, fundamentou-se, em síntese, na obrigatoriedade da cobertura nos termos da Lei n.º 11.935/09, art. 35-C, inc. III, por tratar-se de planejamento familiar.

Assim, por ter havido infringência ao precedente vinculante, o acórdão deve ser modificado, com o exercício do juízo de retratação (art. 1.030, inc. II, do CPC).

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Retratação, sob a égide do ART. 1.030, II, do CPC, na Apelação nº 0575726-12.2017.8.05.0001, sendo Apelante Cristiane Simões Passos e Apelados Bradesco Saúde SA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em juízo de retratação, negar provimento ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

3